Tribunal: TJDFT
Processo: 0701196-19.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. ANIMUS DOMINI. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. POSSE. MERO CONSENTIMENTO E TOLERÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A análise dos fatos pelo juiz sob outros fundamentos jurídicos não constitui julgamento extra petita, uma vez que o magistrado não está restrito aos fundamentos jurídicos invocados pelas partes, conforme prevê os brocardos da mihi factum, dabo tibi ius (dá-me os fatos e dar-te-ei o direito) e jura novit curia (a Corte conhece o direito).
2. Conforme o artigo 1.238 do Código Civil, são requisitos para a usucapião extraordinária a ocorrência de posse com animus domini e o tempo mínimo de 15 anos, sem interrupção ou oposição, sendo desnecessária comprovação de justo título e boa-fé.
3. O exercício da posse como se dono fosse é afastado quando o possuidor está autorizado por meio de negócio jurídico ou outro ato de consentimento a ocupar o imóvel. Nesse aspecto, o Código Civil, em seu artigo 1.208, estabelece que os atos de mera permissão e tolerância não induzem a posse.
4. Evidenciado do exame do acervo fático-probatório que a autora residia no imóvel conjuntamente com outros familiares a título de mera permissão ou tolerância do irmão, então proprietário, é indevida a declaração de usucapião.
5. Recurso conhecido e não provido.